Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. INÉRCIA CONTÍNUA E ININTERRUPTA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, à luz da legislação vigente à época da suspensão do processo, e de eventual inércia do exequente após o decurso do prazo legal de suspensão da demanda executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente - perda da possibilidade de exigir determinada pretensão por inércia contínua e ininterrupta da parte autora que, no curso do processo, deixa de tomar as medidas necessárias à concretização de situação processual favorável a seu interesse - ocorre no mesmo prazo em que se dá a prescrição da pretensão executiva, conforme dispõem o art. 206-A do CC e a Súmula 150 do STF.
4. Às cédulas de crédito bancário aplica-se a legislação cambial, com o que é trienal o prazo de prescrição a elas aplicável, nos termos do art. 70 do Anexo I do Decreto 57.663/1966.
5. A Lei 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não incide retroativamente aos processos em que já iniciado o prazo de suspensão, conforme entendimento do STJ e da 8a Turma Cível do TJDFT.
6. Caso concreto em que, verificada a ausência de impulso útil ao processo para localização de bens penhoráveis em lapso temporal suficiente à perda da pretensão executiva. Inércia contínua e ininterrupta do exequente a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o e 4o; art. 924, inc. V. CC, art. 206-A. Decreto 57.663/1966, art. 70. L. 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1016711/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27/4/2017, p. 5/5/2017. TJDFT, APC 0719485-03.2019.8.07.0003, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/5/2025, p. 23/5/2025.